Tribunal: TJMT
Processo: 1023800-41.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023800-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (EMBARGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (EMBARGANTE), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – IMISSÃO NA POSSE – INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DO BEM (AÇÃO PETITÓRIA) – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 1.200 e 1238 DO CC) – VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO (TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – A SER CALCULADA EM LIQUIDAÇÃO) DESDE A CITAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO APÓS A ARREMATAÇÃO POR LEILÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CASUA – ARTIGO 85, § 2º do CPC. – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO –

DESCABIMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA E FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal, em razão de julgamento conforme o estado do processo, notadamente quanto os elementos de direito material encontram-se estampados nos autos, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Em se tratando de ação petitória (imissão na posse) mostra-se suficiente para aferir o direito autoral, a comprovação de propriedade, o inadimplemento e a arrematação do imóvel, com o devido registro, não havendo que se dar guarida a tese de usucapião extraordinário em sede de defesa, eis que ausente os requisitos do artigo 1.200 e 1.238 do Código Civil.

É viável a indenização a título de ocupação indevida do imóvel, mostrando-se correta a incidência a partir da citação, mormente quando não houve a comprovação da notificação após a arrematação.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, entre 10 e 20% do valor da causa, quando não houver condenação, e quando não for mensurável o valor econômico obtido

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Apesar de constar na autuação que ambos os litigantes interpuseram embargos de declaração, trata-se de

Embargos de Declaração opostos apenas por
SIVALDO DE SOUZA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO -

POUPEX
,
nos termos do voto do Relator, no Recurso de Apelação Cível n.
1023800-41.2017.8.11.0041.

Em síntese, o Embargante aponta contradição, bem como omissão sobre questão suscitada, aduzindo que “(...)
o acordão que conheceu e jugou não provido o recurso de apelação interposto, se demonstrou contraditório com o comprovado nos autos, o Ministro embasou sua decisão pelo fato de que os documentos juntados visando provar o período de usucapião não foram suficientes bem como que o Embargante admite nos autos que participou da cadeia de compra do imóvel (adquirindo, segundo ele, de boa - fé da Sra. Acidália Gonçalves dos Santos, que por sua vez adquiriu o bem do Sr. Hélio Guedes Castro), deveria ter se atentado ele para a real situação e pendência de pagamentos (...)”. (ID.
Num. 85455987 - Pág. 5)

Destaca que “(...) os argumentos utilizados para o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Embargante estão em contradição com toda documentação apresentada e, por conseguinte contraria a legislação pátria vigente Foi demonstrado na exordial de forma clara e evidente que o Embargante sequer sabia que a posse do imóvel já tinha sido transmitida duas vezes, logo não apresentou devidamente os fatos, o que transborda em causa de pedir diversa do apresentado, já que não se tratava de devedor de financiamento, e sim de morador em posse mansa e sem resistência por mais de 15 anos. Em mesmo sentido, foi o Embargante que não trouxe sequer a data da mora do primeiro possuidor, o que seria de grande proveito, ao passo que poderia ela fazer, em sua incumbência qual a data precisa de entrada no imóvel pelo então recorrente. O voto entendeu que o embargante não trouxe aos autos o demonstrativo mínimo de suas alegações, especificamente no sentido de emplacar a tese de preenchimento da usucapião extraordinário em seu favor. Contudo, o embargante já havia convencido o Juízo, restando claro que tal fato procede considerando que houve dispensa de testemunha. Testemunha essa devidamente arrolada pela parte mas não ouvida por decisão do magistrado. Além disso, entendeu o voto que não basta que apresente extrato de conta de energia elétrica de determinado tempo. É necessário trazer além desta, outras que comprovasse a residência do imóvel no período em que justificasse a usucapião”. (ID. Num.
85455987 - Pág. 12 e 13)

Assevera que “(...) foram trazidos aos autos outros documentos que comprovassem incontestavelmente a boa fé (como contrato de compra e venda do bem, comprovante de pagamento de negócio envolvendo o imóvel); que “(...) Por todos esses anos a Embargada sequer enviou uma notificação ao recorrente, lhe conferindo a ampla defesa e o contraditório. A notificação também serviria simplesmente para dar ciência a parte Embargante da situação que se encontrava a sua moradia e de sua família, o que o impediria de ser pego de surpresa por uma intimação por oficial de justiça lhe dizendo que a casa em que morou por mais de 15 anos com sua família, teria que ser deixada por eles”; que “(...) o Embargante preenche todos os requisitos da usucapião extraordinária, sobretudo, pelo art. 1.238 do CC”. ((ID. Num.
85455987 - Pág. 13)

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SIVALDO DE SOUZA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO -

POUPEX
,
nos termos do voto do Relator, no Recurso de Apelação Cível n.
1023800-41.2017.8.11.0041,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – IMISSÃO NA POSSE – INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO DO BEM (AÇÃO PETITÓRIA) – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 1.200 e 1238 DO CC) – VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO (TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – A SER CALCULADA EM LIQUIDAÇÃO) DESDE A CITAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO APÓS A ARREMATAÇÃO POR LEILÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CASUA – ARTIGO 85, § 2º do CPC. – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal, em razão de julgamento conforme o estado do processo, notadamente quanto os elementos de direito material encontram-se estampados nos autos, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Em se tratando de ação petitória (imissão na posse) mostra-se suficiente para aferir o direito autoral, a comprovação de propriedade, o inadimplemento e a arrematação do imóvel, com o devido registro, não havendo que se dar guarida a tese de usucapião extraordinário em sede de defesa, eis que ausente os requisitos do artigo 1.200 e 1.238 do Código Civil.

É viável a indenização a título de ocupação indevida do imóvel, mostrando-se correta a incidência a partir da citação, mormente quando não houve a comprovação da notificação após a arrematação.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, entre 10 e 20% do valor da causa, quando não houver condenação, e quando não for mensurável o valor econômico obtido”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, eis que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A propósito:

“(...)
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973).

A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante. Vejamos:

:

“(...)
V O T O – preliminar de afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

A meu viso, não há qualquer afronta aos princípios do devido processo legal e do cerceamento de defesa.

Em que pese a parte Requerida ter, em contestação, requerido o arrolamento das testemunhas/confrontantes – Srs. SEBASTIÃO TEODOR DE OLIVEIRA – CPF 220.174.371 -15 (MORADOR DA FRENTE DO IMÓVEL);

CELSO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUES – CPF: 474.746.611 -87 (MORADOR DA FRENTE DO IMÓVEL) e- MANOEL JULIÃO FRAZÃO DE ALMEIDA – CPF: 487.269.401 -59 (MORADOR DO LADO DIREITO DO IMÓVEL) – tenho que a pretendida produção de prova testemunhal é desnecessária, uma vez que o restante do conjunto probatório foi suficiente para o deslinde da causa, notadamente porque se trata de ação petitória, com o objetivo de imissão na posse do imóvel, ou seja, versa sobre o domínio da coisa.

Assim, vê-se que a pretensão da oitiva não alteraria o teor probatório documental existente, (matéria de direito), ou que deveria ser trazido logo no momento da contestação.

Diante do exposto, REJEITO essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Imissão na Posse de Imóvel com pedido de Tutela de Urgência n. 1023800-41.2017.8.11.0041, promovida por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex em desfavor de Silvaldo de Souza,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, para confirmar a decisão de Id. 9277163, no sentido de tornar definitiva a posse da autora no imóvel localizado na Rua 16, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, e determinar que a parte requerida indenize a parte autora, a título de taxa de ocupação/aluguel, o período que utilizou o imóvel, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, com termo inicial para pagamento da data da citação (18/08/2017, Id. 9506190), até a efetiva desocupação do imóvel pela parte ré (12/01/2018, Id. 11345449). Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou-se a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

RECURSO INTERPOSTO POR SIVALDO DE SOUZA
:

Os pontos a serem analisados são esses:

- aduz que é o autor que deve inicialmente constituir com provas o seu alegado direito, e somente a partir daí é que deve o contestante trazer prova de fato impeditivo do direito apresentado; que juntou aos autos a prova de sua posse, como extrato de conta de energia elétrica; e mais: o simples fato de não ter sido atormentado por todos os anos que passaram já lhe permite a verossimilhança da sua alegação.

- argumenta que sequer notificação foi-lhe enviada, não lhe conferindo a ampla defesa e o contraditório, uma vez que a notificação serviria para dar ciência acerca da situação em que se encontrava quanto a sua moradia e de sua família, impedindo que fosse pego de surpresa com uma intimação de oficial de justiça lhe dizendo que a casa, em que morou por mais de 15 anos com sua família, teria que ser desocupada.

- aponta o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária (artigos 1.200 e 1.238 do Código Civil)

- defende a não procedência da condenação ao ressarcimento por meio de aluguel, alegando que “(...) Não era exigível que o recorrente quando recebeu a citação, optasse, sem resistência judicial, por sair daquela que foi a sua casa por mais de 15(quinze) anos. Logo, também não é razoável que se cobre do recorrente por ter exercido o seu direito de petição e ao devido ao devido processo legal. Ao recorrente, só seria possível fazer tal ingerência do seu direito ou não após a tramitação regular e constitucional do feito”. (ID. Num. 52775353 – pág. 12)

Pois bem.

Não procede a alegação de que deveria o autor fazer prova do seu direito. Ora, verificando a inicial da ação de imissão na posse e os documentos trazidos, é incontestável o direito que assiste à ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX, isso porque há demonstração de lastro contratual envolvendo o imóvel em questão (imóvel localizado na Rua Dezesseis, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, CEP 78088-530, em Cuiabá, MT) e também da existência da Carta de Adjudicação, comprovando a aquisição, além do registro de matrícula do bem.

Por outro lado, a parte ora Apelante, efetivamente, não trouxe aos autos o demonstrativo mínimo de suas alegações, especificamente no sentido de emplacar a tese de preenchimento da usucapião extraordinário em seu favor.

Não basta que apresentasse extrato de conta de energia elétrica de determinado tempo, teria ele que trazer além desta, outras que comprovasse a residência do imóvel no período em que justificasse a usucapião. Ademais, não foram trazidos aos autos outros documentos que comprovassem incontestavelmente a boa fé (como contrato de compra e venda do bem, comprovante de pagamento de negócio envolvendo o imóvel).

Não há confundir, também, o instituto possessório, com o petitório, sendo que neste último a base é a propriedade, por meio de título idôneo, com o devido registro, e que alicerça a ação de imissão na posse do proprietário do bem litigioso.

Nesse sentido, andou bem a sentença:

“(...) O objetivo da imissão na posse caracteriza-se, portanto, na consolidação da propriedade em sentido amplo, ou seja, é própria daquele que detém o domínio e que sem nunca ter exercido a posse do bem adquirido pretende obtê-la contra o alienante ou terceiro que o detenha. A par disso, resulta que a legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda é daquele que adquire o direito de posse, como o novo adquirente de coisa. Já a legitimidade passiva é conferida ao alienante ou ao terceiro que possui a coisa em nome e por determinação deste, os quais se recusam a entregá-la ao recém adquirente. Verifica-se através da carta de adjudicação de Id 9246439 a prova da aquisição do imóvel objeto da lide pela autora, e ainda a cópia da matrícula do imóvel (Ids. 9246325, 9246330), na qual já está devidamente registrada a aquisição. Desse modo, é assegurada a posse do imóvel ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do leilão público, como é o caso dos autos, pois vez que transcrito no Registro Geral de Imóveis, poderá o adquirente requerer a imissão na posse do imóvel”. (ID. Num. 52775347 – pág.2 e 3)

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PROPRIEDADE COMPROVADA – DIREITO À IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, devendo ser ajuizada pelo proprietário desprovido de posse contra o possuidor sem propriedade (art. 1228 do CC), ou seja, nessa ação não se discute posse, mas apenas o domínio propriedade.

Comprovado a propriedade do bem imóvel, com o registro e descrição de suas confrontações, e indevida resistência de sua desocupação, presentes os requisitos para acolhimento da pretensão liminar”. (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/06/2020)

Descabida também a tese de ausência de notificação, pois há nos autos as notificações encaminhadas ao Sr. Hélio Guedes Castro, acerca de pendência de pagamento do financiamento do imóvel, e que foram encaminhadas ao endereço do contrato, em que se localiza o imóvel litigioso.

Desse modo, se o próprio Apelante, SIVALDO DE SOUZA, admite que participou da cadeia de compra do imóvel (adquirindo, segundo ele, de boa-fé da Sra. Acidália Gonçalves dos Santos, que por sua vez adquiriu o bem do Sr. Hélio Guedes Castro), deveria ter se atentado ele para a real situação e pendência de pagamentos.

No que toca à matéria arguida em contestação, qual seja: usucapião extraordinário – é inconcebível acolhê-la, pois não há qualquer demonstração de preenchimento dos requisitos do artigo 1.200 e 1238 do Código Civil.

E por fim, no que diz respeito a não procedência da condenação ao ressarcimento por meio de aluguel, alegando que “(...) Não era exigível que o recorrente quando recebeu a citação, optasse, sem resistência judicial, por sair daquela que foi a sua casa por mais de 15(quinze) anos. Logo, também não é razoável que se cobre do recorrente por ter exercido o seu direito de petição e ao devido ao devido processo legal. Ao recorrente, só seria possível fazer tal ingerência do seu direito ou não após a tramitação regular e constitucional do feito”, posiciono-me no sentido de manter a sentença, tendo em vista que, efetivamente, houve a ocupação indevida, arrematação judicial por leilão,

cabendo adimplir pelo uso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - CARTA DE ARREMATAÇÃO AVERBADA - TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - VALOR DE ALUGUEL DE MERCADO - POSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA.

- O art 38 do Decreto-Lei 70/66 expressamente dispõe o direito do adquirente do imóvel de receber uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição, a contar do momento da transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, até a efetiva imissão na posse.

- Apresenta-se justa a fixação de valor de fruição do imóvel fixado de acordo com os preços praticados no mercado, para imóveis residenciais similares ao bem arrematado, na mesma região, em que o valor da taxa de ocupação foi fixado em montante menor que 1% do preço do bem, conforme avaliação originária existente no bojo do processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.568735-0/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 15/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. BEM ARREMATADO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ART. 1.228 DO CC/02 E ART. 37, §2° DO DECRETO-LEI N° 70/66. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 38 DO DECRETO-LEI N° 70/66. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- O atual proprietário de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a carta de arrematação e a escritura de compra e venda no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem.

- É prevista no art. 38 do Decreto-Lei n° 70/66 a possibilidade de o julgador fixar taxa de ocupação, devida desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.

- Mostra-se justo o valor de fruição do imóvel fixado de acordo com a prática de mercado, para imóveis residenciais, em que o valor do aluguel se aproxima a 0,5% do preço do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.11.013382-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2012, publicação da súmula em 10/07/2012)”.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

São esses os pontos a serem analisados:

- alegação que o pagamento da taxa de ocupação deve ser calculado entre a transição da carta de arrematação (20-7-2016) e a efetiva imissão da Poupex na posse do imóvel (12-01-2018), à luz do artigo 38 do Decreto-Lei n. 70/66.

- Argumenta, ainda, que o Juízo “a quo” condenou o Requerido, Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação; entretanto, a reforma é necessária porque o valor da condenação não é mensurável no caso em concreto, uma vez que o Apelado não foi condenado a uma determinada quantia pecuniária.

Pois bem.

No que concerne ao marco inicial para pagamento da taxa de ocupação do bem, enquanto foi utilizado indevidamente por SIVALDO DE SOUZA, tenho que ele é irretocável e não fere em nada o artigo 38 do Decreto-Lei n. 70/66, isto porque muito bem colocado pelo Juízo Sentenciante, porque não foi apresentada prova de notificação do requerido após a arrematação, sendo viável que o termo inicial se dê a partir da citação.

Todavia, no que concerne ao pedido de alteração da condenação do Requerido/Apelado ao pagamento de honorários, tenho que, realmente, não houve condenação mensurável neste momento, mas sim determinação de imissão na posse de imóvel, além de indenização que deverá ser apurada posteriormente (em liquidação), de modo que é cabível que a fixação se dê com base no valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - COMPROVAÇÃO- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO DEVIDA.

- Nos Embargos de Terceiro deve o postulante comprovar a sua condição de possuidor do bem sobre o qual recaiu o ato de constrição judicial, sendo esse o remédio processual adequado para a proteção possessória do bem objeto de litígio em demanda envolvendo terceiros (art. 674 do CPC/2015).
- Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da causa, não havendo condenação e não possível bem definir o proveito econômico, conforme previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento" (STJ Súmula 14).
V.v Não havendo proveito econômico mensurável, tampouco condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa (artigo 85, § 2º). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.99.065022-8/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para fixar a verba honorária advocatícia em favor do Apelante no patamar de 10% do valor da causa”.

Portanto, não visualizo qualquer contradição ou qualquer outro vício, mas sim tentativa de reanálise do julgado, o que não é possível pela via dos embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021